Tribunal: TJBA
Processo: 8000957-10.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000957-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WESLEY JUNIO DE JESUS e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA RECESSO CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIME
DE ROUBO
. NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
QUANTO À ALEGAÇ
ÃO DE O
CORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO À ORDEM PÚBLICA CONCRETAMENTE DEMONSTRADO.
PERIGO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE
RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL E OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA
. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO CONFIGURADA
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
8000957-10.2024.8.05.0000

da comarca de
Candeias
/BA, tendo como impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como paciente,
WESLEY JUNIO DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .